Tribunal: TJMT
Processo: 1025255-86.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025255-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), REFRIGERANTES IMPERIAL LTDA - CNPJ: 01.542.810/0052-82 (AGRAVANTE), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (AGRAVANTE), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), MARCOS VIDAL LEVY - CPF: 804.679.387-68 (AGRAVADO), JOAO AFONSO - CPF: 006.065.911-41 (TERCEIRO INTERESSADO), EVILACIO FERNANDES DE CAMPOS - CPF: 208.328.421-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO GARCIA - CPF: 205.848.221-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LEVY & GARCIA LTDA - CNPJ: 03.231.842/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.304.701-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE ACOLHEU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA RECONHECER ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade no cumprimento de sentença oriundo de Ação de Cobrança, extinguindo a execução em relação ao excipiente com base no art. 485, VI, do CPC, e determinando o cancelamento de eventuais penhoras sobre seus bens, além de condenar os exequentes ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

As questões em discussão consistem em: (i) saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que acolhe exceção de pré-executividade para excluir parte do polo passivo da execução; (ii) saber se é possível rediscutir a legitimidade passiva do sócio após o trânsito em julgado de decisão proferida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (iii) saber se o agravado seria, de todo modo, responsável pelas obrigações da sociedade à luz do art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil; (iv) saber se deve ser mantida a condenação dos exequentes ao pagamento de honorários advocatícios; (v) saber se é possível analisar as alegações de nulidade da citação e prescrição intercorrente formuladas em contrarrazões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão agravada, ao excluir o agravado do polo passivo da execução e determinar seu prosseguimento apenas contra os demais executados, tem natureza interlocutória e é passível de impugnação por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

4.

A legitimidade passiva do agravado já foi decidida de forma definitiva em incidente de desconsideração da personalidade jurídica com trânsito em julgado, operando-se a preclusão consumativa, o que impede sua rediscussão por meio de exceção de pré-executividade.

5.

Mesmo que superado o óbice da preclusão, verifica-se que o agravado seria responsável pelas dívidas da sociedade, nos termos do art. 1.003, parágrafo único, do CC, pois a execução foi proposta dentro do prazo de dois anos após a averbação de sua saída do quadro societário.

6.

Em razão do provimento do agravo e consequente rejeição da exceção de pré-executividade, resta prejudicada a condenação dos exequentes ao pagamento de honorários advocatícios, por ausência de sucumbência.

7.

As alegações de nulidade de citação e prescrição intercorrente não foram objeto da decisão agravada e, por isso, não podem ser analisadas por este Tribunal, sob pena de supressão de instância, nos termos do princípio
tantum devolutum quantum appellatum
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A decisão que acolhe exceção de pré-executividade para excluir parte do polo passivo da execução tem natureza interlocutória e é impugnável por agravo de instrumento, conforme art. 1.015, parágrafo único, do CPC. 2. Transitado em julgado o reconhecimento da legitimidade passiva em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, é vedada sua rediscussão em exceção de pré-executividade, em razão da preclusão consumativa. 3. O sócio retirante responde pelas obrigações sociais por até dois anos após a averbação de sua saída na Junta Comercial, conforme art. 1.003, parágrafo único, do CC. 4. Não cabe a análise de questões não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 485, VI; 505; 507; CC, art. 1.003, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1841081/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 27/05/2022; TJMT, AI 1011026-97.2020.8.11.0000; TJDFT, AI 0730470-64.2024.8.07.0000; TJMT, N.U 1000686-21.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
REFRIGERANTES IMPERIAL S/A
e
LUDOVICO ANTONIO MERIGHI
, em face da decisão proferida pelo
MM Juiz
Gilberto Lopes Bussiki
da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que nos autos do
Cumprimento de Sentença

oriundo de
Ação de Cobrança
, que
acolheu exceção de pré-executividade apresentada por MARCOS VIDAL LEVY
, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e
extinguindo a execução em relação a ele
, nos termos do art. 485, VI, do CPC, com determinação de baixa de eventuais penhoras sobre seus bens e condenação dos exequentes ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor atualizado da execução.

Nas razões de ID. 303062852, os agravantes sustentam que a
ilegitimidade passiva
do Agravado já teria sido
superada no curso do processo
, por decisão judicial transitada em julgado no
Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica
, sob o
nº 0010518-79.2019.8.11.0041
, que
incluiu o agravado no polo passivo da execução
, estando a questão
acobertada pelos institutos da coisa julgada e da preclusão consumativa
, sendo incabível sua rediscussão por meio de exceção de pré-executividade apresentada após o trânsito em julgado da referida decisão.

Apontam, ainda, a
violação ao princípio da segurança jurídica
e eventual erro de julgamento quanto à condenação em honorários sucumbenciais, requerendo,
subsidiariamente
, a redução do valor arbitrado.

O recurso foi inicialmente distribuído à relatoria do
Exmo. Des.
Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro,
o qual declarou a sua
suspeição

para julgamento do feito.

Realizada a redistribuição, os autos foram encaminhados à minha relatoria, ocasião em que
deferi a tutela recursal
, para suspender os efeitos da decisão agravada em relação ao executado
MARCOS VIDAL LEVY
, até ulterior deliberação deste Tribunal. (ID. 303778362)

Foram apresentadas
contrarrazões
pelo agravado, requerendo o
não conhecimento do agravo por inadequação da via eleita
, afirmando que a decisão recorrida extinguiu o processo em relação a ele, nos termos do art. 485, VI, do CPC. No mérito, sustenta a ocorrência de
prescrição intercorrente
, considerando que o processo tramita a mais de 20 anos sem ato ou decisão capaz de suspender a prescrição e a existência de
ilegitimidade passiva
, vez que se retirou da sociedade em 28/11/2001, antes do ajuizamento da ação executiva em 10/09/2003
.
(ID. 304355388)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De início, vejo que o Agravado alega a inadequação da via recursal eleita pelos Agravantes, argumentando que a decisão recorrida, ao acolher a exceção de pré-executividade e extinguir a execução em relação a ele, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, possui natureza de sentença, sendo cabível recurso de apelação e não agravo de instrumento, contudo,
sem razão.

A decisão exarada nos autos não extinguiu integralmente o processo executivo, mas apenas excluiu um dos executados do polo passivo, determinando o prosseguimento.

Trata-se, portanto, de decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença, impugnável por meio de agravo de instrumento, nos termos de art. 1.015, parágrafo único, do CPC, que dispõe:
“
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”.

Assim tem decidido este Eg. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXCLUSÃO DE UM DOS EXECUTADOS - PROSSEGUIMENTO DO FEITO – INADIMISSÃO DA APELAÇÃO – DECISÃO CORRETA – CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DESPROVIDO. A decisão que acolhe exceção de Pré-executividade com a exclusão de uma das partes e não põe fim à execução, o recurso cabível para impugná-la é o agravo de instrumento e não a apelação
.(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1011026-97.2020 .8.11.0000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 24/06/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2020)

Portanto,
rejeito
a preliminar de
inadequação da via recursal
e conheço do agravo de instrumento interposto pelos agravantes.

É como VOTO.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
Cumprimento de Sentença

oriundo de
Ação de Cobrança
, ajuizada por
REFRIGERANTES IMPERIAL S/A
e
LUDOVICO ANTONIO MERIGHI
em face de
DISK PIZZA COMERCIO DE PIZZA LTDA.
, visando o recebimento da quantia de
R$ 259.955,79.

No curso da instrução processual, diante da dificuldade em localizar bens passíveis de constrição para satisfação do débito, foi ajuizado
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica sob o nº 0010518-79.2019.8.11.0041
, cujo trânsito em julgado ocorreu em 25/08/2023, deferindo o pedido de desconsideração, reconhecendo a legitimidade e incluindo os sócios
MARCOS VIDAL LEVY
e
LUIZ FERNANDO GARCIA
no polo passivo da execução.

Em razão disso, foram iniciados atos expropriatórios em desfavor dos sócios da empresa executada, ocasião em que o agravado
MARCOS VIDAL LEVY
apresentou
Exceção de Pré-Executividade
, alegando nulidade da citação, ilegitimidade passiva e ocorrência de prescrição intercorrente.

Ao analisar os autos, o juízo
a quo
assim decidiu:

“(...)A exceção de pré-executividade constitui meio idôneo para o reconhecimento de matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, como a ilegitimidade de parte, a ausência de pressupostos processuais ou a nulidade da relação processual.

No caso em apreço, conforme se extrai dos documentos acostados aos autos, especialmente da quinta alteração contratual registrada na Junta Comercial (ID 191504854-páginas 12 e 13), o sócio Marcos Vidal Levy retirou-se regularmente da sociedade Disk Pizza Comércio de Pizza Ltda. em
28/11/2001
, com a devida averbação da alteração contratual, fato anterior à sentença proferida em 01/07/2002 (id. 94849935 – páginas 09 à 12) e trânsito em julgado (id. 94849935 – página 14), bem como do ajuizamento da presente execução, ocorrido em
10/09/2003.

Ademais, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi proposto apenas em
2019
, mais de 17 (dezessete) anos após a sua retirada.

No tocante ao processamento da presente exceção, registre-se que, tratando-se de matéria de ordem pública a ilegitimidade de parte, sendo perfeitamente cabível o acolhimento da exceção, em conformidade com o disposto no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

De igual forma, havendo a exclusão do excipiente do polo passivo da execução,
a baixa e o cancelamento de quaisquer penhoras ou constrições incidentes sobre bens de titularidade de Marcos Vidal Levy é medida que se impõe
, devendo ser expedidos os competentes ofícios, se necessário, para a efetivação desta medida.

Ante o exposto, diante da saída do excipiente da empresa há muito tempo antes da sua inclusão na lide, acolho a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de Marcos Vidal Levy, extinguindo a execução em relação a ele, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, determinando, ainda, a baixa de eventuais penhoras sobre seus bens.

Condeno o Excepto/Exequente a arcar com os honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado desta Execução, conforme dispõe o artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.” (ID. 303060880)

Contra essa decisão, foi interposto
agravo de instrumento
, visando a reforma da decisão.

Pois bem.

A questão central do presente recurso diz respeito à possibilidade de
rediscussão da legitimidade passiva
do agravado após o
trânsito em julgado da decisão
que acolheu o
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
.

Conforme se constata dos autos, foi instaurado
Incidente de desconsideração de Personalidade Jurídica
(processo nº 0010518-79.2019.8.11.0041), no qual a D. Magistrada
Sinii Savana Bosse Savana Ribeiro
decidiu pela
inclusão
dos sócios
MARCOS VIDAL LEVY
e
LUIZ FERNANDO GARCIA
no
polo passivo da execução
. Essa decisão
transitou em julgado em 25/08/2023
, conforme certidão juntada aos autos.

Somente em
23/04/2025
, ou seja, aproximadamente um ano e oito meses após o trânsito em julgado da decisão que o incluiu no polo passivo da execução, o agravado
apresentou exceção de pré-executividade
, suscitando sua ilegitimidade passiva.

O art. 505 do Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 505. Nenhum juiz
decidirá novamente
as questões
já decididas
relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Complementando essa disposição, o art. 507 do mesmo diploma legal prevê que:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”.

No caso em análise, a
legitimidade passiva
do agravado
foi expressamente reconhecida na decisão que acolheu o
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
, decisão esta que transitou em julgado. Não tendo o agravado
impugnado oportunamente
essa decisão, operou-se a
preclusão consumativa
, não sendo mais possível
rediscutir a matéria
em sede de exceção de pré-executividade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, mesmo se tratando de
matéria de ordem pública
, como a legitimidade das partes,
não é possível rediscutir questão já decidida por decisão transitada em julgado
. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO RESCISÓRIA . PRECLUSÃO. PROCEDÊNCIA. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada . 2. Nos termos da jurisprudência já consolidada desta Corte, a análise do recurso especial não esbarra no óbice previsto na Súmula 7, do STJ, quando se exige somente o reenquadramento jurídico das circunstâncias de fato expressamente descritas no acórdão recorrido. 3
. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que"as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional"
(AgInt no REsp 1 .756.189/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/6/2020, DJe de 12/6/2020)" (AgInt no AREsp 1720808/GO, de minha relatoria, QUARTA TURMA, DJe 11/5/2021). 4 . Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1841081 DF 2019/0294286-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2022) Destaquei

Ademais, este Eg. Tribunal de Justiça já se manifestou no mesmo sentido, conforme o seguinte precedente:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - PRESCRIÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS PELO JUÍZO A QUO - RECURSO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - ART. 174 DO CTN - INOCORRÊNCIA - PRAZO NÃO DECORRIDO ENTRE A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO REGISTRADA NA CDA E A PROPOSITURA DA AÇÃO EXECUTIVA - ILEGITIMIDADE PASSIVA -MATÉRIA JÁ APRECIADA E REJEITADA EM EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE ANTERIOR - PRECLUSÃO CONSUMATIVA OPERADA - PRÉQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE.

1. De acordo com o art. 174 do CTN, a cobrança do crédito tributário deve ocorrer no prazo de 05 (cinco) anos contados da constituição definitiva do crédito tributário e a data da propositura da ação de Execução Fiscal. Não transposto esse lapso temporal, não há como reconhecer como operada a prescrição.

2. Incabível a análise da arguição de ilegitimidade passiva, matéria reiterada em Exceção de Pré-Executividade anterior, já examinada e decidida em primeiro grau, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica, porquanto operada, in casu, a preclusão consumativa.

3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento na decisão recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

4. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão agravada mantida.
(N.U 1010374-12.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/06/2023, Publicado no DJE 02/06/2023) Destaquei

Ainda, outros Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO ACOLHIDO . PRECLUSÃO CONSUMATIVA A RESPEITO DA LEGITIMIDADE. ARTS. 505 E 507 DO CPC. PRECEDENTES DO C . STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que, em cumprimento de sentença, não conheceu da exceção de pré-executividade fundada em ilegitimidade passiva, indeferiu o pedido de liberação de valores bloqueados no Sisbajud e determinou a transferência da quantia bloqueada à credora.
2. No particular, a legitimidade da agravante para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença foi reconhecida em decisão que acolheu pedido de desconsideração da personalidade jurídica, contra a qual não foi interposto recurso. Apesar de devidamente citada para se manifestar sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 135 do CPC, a parte não apresentou defesa e, intimada para cumprir a obrigação de pagar quantia certa, a executada não satisfez o crédito e manteve-se silente até a posterior realização de bloqueio de valores no Sisbajud. 3. Por se tratar de uma das condições da ação, a legitimidade é matéria de ordem pública que pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição. Entretanto, se a questão já foi decidida em momento anterior, ocorre preclusão consumativa que impede a rediscussão sobre o ponto (arts . 505 e 507 do CPC), sob pena de ofensa à segurança jurídica e à razoável duração do processo. Precedentes do c. STJ e do e. TJDFT .
4. O c. STJ tem entendimento firmado no sentido de que a exceção de pré-executividade tem cabimento quando preenchidos dois requisitos cumulativos: matéria cognoscível de ofício e desnecessidade de dilação probatória. Na hipótese, ainda que a matéria não estivesse preclusa, a análise da legitimidade demandaria dilação probatória, com observância do contraditório e da ampla defesa, o que inviabilizaria o acolhimento da exceção da pré-executividade . 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07304706420248070000 1923920, Relator.: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 18/09/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/10/2024) Destaquei

Portanto, tendo em vista que a questão da legitimidade passiva do agravado
já foi decidida no
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
, com decisão transitada em julgado,
não é possível rediscutir a matéria
em sede de exceção de pré-executividade, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica e às regras de preclusão previstas no Código de Processo Civil.

Apenas para esclarecimento, ainda que fosse possível a rediscussão da legitimidade passiva do Agravado, verifica-se que, no caso concreto, ele
seria responsável pelas obrigações da sociedade
, nos termos do
art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil,
o qual estabelece:
“Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio.”.

Conforme documentação juntada aos autos, o Agravado se
retirou da sociedade em 28/11/2001
, mas a averbação da modificação do contrato social só ocorreu em
22/08/2002
. A execução, por sua vez, foi ajuizada em
10/09/2003
, ou seja,
dentro do

prazo de dois anos previsto no dispositivo legal supracitado.

Nesse sentido, este Eg. Tribunal de Justiça já se manifestou:

(...)III. Razões de decidir

3. A alteração contratual que formalizou a retirada do agravante da sociedade, embora datada de 03/03/2015, só foi registrada na Junta Comercial em 03/08/2015, após a assinatura do TAC.

4.
Conforme arts. 1.150 e 1.151, §2º do Código Civil, as modificações societárias só produzem efeitos perante terceiros após seu registro no órgão competente, permanecendo o sócio retirante com poderes de representação até a efetiva averbação.

5. O artigo 1.032 do CC/2002 prevê a responsabilidade do sócio retirante pelas obrigações da sociedade por dois anos após a averbação de sua saída na Junta Comercial.

6. O TAC, como título executivo extrajudicial, goza de presunção de legitimidade, e eventual nulidade demandaria cognição aprofundada, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

7. Não há comprovação de irregularidade na formalização do TAC, prevalecendo o entendimento de que obrigações assumidas pela sociedade, mesmo após a saída formal de sócio, vinculam-no caso a alteração contratual não esteja averbada no prazo legal.

8. comportamento do agravante, ao firmar o TAC sem mencionar sua suposta falta de poderes, caracteriza tentativa de criar "nulidade de algibeira", prática vedada pela jurisprudência dos tribunais superiores.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. "A alteração contratual que formaliza a retirada de sócio só produz efeitos perante terceiros após seu registro na Junta Comercial, nos termos dos arts. 1.150 e 1.151, §2º do Código Civil. 2. O sócio retirante responde solidariamente pelas obrigações sociais contraídas até dois anos após o registro de sua saída na Junta Comercial, mesmo que sua saída tenha ocorrido anteriormente. 3. É vedada a manipulação do processo mediante ocultação de nulidade para arguição em momento processual mais conveniente (nulidade de algibeira)." (...)(N.U 1000686-21.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 26/02/2025) Destaquei

Portanto, mesmo que fosse possível rediscutir a legitimidade passiva do Agravado, ele
seria responsável pelas obrigações da sociedade, nos termos do art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil
, uma vez que a execução foi ajuizada dentro do prazo de dois anos após a averbação da modificação do contrato social.

Quanto ao tema, vejo que em suas contrarrazões, o Agravado alega
nulidade da citação
, tanto na ação principal quanto no
Incidente
de
Desconsideração de Personalidade Jurídica,
bem como a
ocorrência de prescrição intercorrente
. No entanto, essas teses
não foram objeto de análise na decisão agravada
, que se limitou a reconhecer a ilegitimidade passiva do Agravado.

Conforme o princípio
tantum devolutum quantum appellatum,
o recurso devolve ao tribunal
apenas a matéria impugnada
, não sendo possível analisar questões não decididas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de
supressão de instância
.

Nesse sentido a Corte Cidadã:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL ANALISAR QUESTÃO AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO NATURAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, verifica-se que o entendimento esposado pelo Tribunal de origem, no julgamento do agravo de instrumento, está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assente no sentido da impossibilidade de análise de questão que ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, a qual não pode ser objeto de deliberação pela instância ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição . Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1692724 SP 2020/0092021-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024)

Para além disso, as contrarrazões são vias inadequadas para formulação de pedidos, que devem ser veiculados por meio de recurso próprio interposto pela parte interessada, não sendo possível sequer conhecer, ainda que se trata de matéria de ordem pública, dos pedidos formulados, ante a patente inadequação da via. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1 .021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO EM CONTRARRAZÕES. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO "tantum devolutum quantum appellatum”. SÚMULA Nº 83/STJ. PRECEDENTES. 1. Nos termos do artigo 1 .021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015, é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
"as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto
, com o intuito de manutenção da decisão exarada,
mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum
" ( EDcl no REsp 1.584 .898/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 10/8/2016). 3. Agravo interno não conhecido.”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1670027 SP 2017/0110720-1, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

Portanto,
não cabe
a este Tribunal
analisar a alegação de nulidade da citação e prescrição
, a qual deverá ser manejada, pela via adequada, para apreciação pelo juízo de primeiro grau, mediante provocação da parte interessada.

Por fim,

quanto à condenação dos Agravantes ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10%
do valor atualizado da execução, verifica-se que, diante do
provimento do recurso
para rejeitar a exceção de pré-executividade e reconhecer a legitimidade passiva do agravado, a
condenação em honorários advocatícios fica prejudicada
.

Isso porque, sendo o agravado parte legítima para figurar no polo passivo da execução,
não há que se falar em sucumbência
dos Agravantes na exceção de pré-executividade.

Ante o exposto, rejeito a preliminar e, no mérito,
DOU PROVIMENTO

ao Agravo de Instrumento interposto por
REFRIGERANTES IMPERIAL S/A e LUDOVICO ANTONIO MERIGHI
, para
reformar
a decisão agravada
rejeitando
a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravado
MARCOS VIDAL LEVY
e
determinando o prosseguimento da execução
em relação a ele, ficando prejudicada a condenação dos agravantes ao pagamento de honorários advocatícios.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025